Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720905-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IZAIAS MARQUES DE SOUSA AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por IZAIAS MARQUES DE SOUSA em face do acórdão de ID 13324154, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorridas ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para reduzir o limite máximo de incidência das astreintes em execução nos autos de origem. Por fim, pleiteou a retratação do acórdão, ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e majorado o valor da cominação imposta às instituições recorridas. É o relatório. Decido. Principio por registrar que, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC, caberá agravo interno contra decisão (monocrática) proferida pelo relator, o que é corroborado pelo art. 265 do RITJDFT. No caso dos autos é notória a inadmissibilidade do presente recurso, pois interposto em face de acórdão prolatado por esta 6a Turma Cível, sendo manifesta a inadequação da via eleita para a insurgência apresentada. Repise-se que, ao caso, não se aplica o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro, sendo que tal vício não é passível de suprimento. E em razão de o agravo interno ter sido interposto em prazo diverso do disposto no 1.023, caput, do CPC, não seria possível o conhecimento da peça processual acostada aos autos como embargos de declaração, notadamente por não apontar omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A respeito segue jurisprudência do STJ: “A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.” (AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019) “3. É incabível Agravo Interno contra decisão colegiada, conforme dispõe o art. 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Agravo Interno só pode ser interposto contra decisão monocrática de relator ou do Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores do STJ. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 5. Tendo em vista o recurso ser manifestamente inadimissível, caberá a condenação da agravante no pagamento ao agravado de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ.” (AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1077010/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019) “É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro.” (AgInt no AREsp 1240613/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) “1. Não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ. 2. Conforme os arts. 1021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso.” (AgInt no REsp 1712902/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/05/2019) Visto isso, à luz do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como constatado na hipótese em apreço. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo interno. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, adote a secretaria da Turma as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator